Tribunal: TJES
Processo: 5000475-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000475-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE GERALDO NASCIMENTO JUNIOR
AGRAVADO: COMERCIAL PENEDO LTDA - ME
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

2.

Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

3.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JOSÉ GERALDO NASCIMENTO JÚNIOR
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão (ID 4217439) que, ao analisar agravo de instrumento interposto por
JOSÉ GERALDO NASCIMENTO JÚNIOR
, deu parcial provimento ao recurso, para reservar apenas 82.578,98 (oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos), equivalentes a 50% do valor total pleiteado pelo recorrente, para fins de pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos, por tratar-se do valor incontroverso.

Em suas razões recursais (ID 4358165), o embargante almeja que seja reconhecida a conexão deste feito com o recurso 5004670-02.2020.8.08.0000, com consequente suspensão do processo para julgamento em conjunto, diante da possibilidade de decisões conflitantes.

O embargado,
COMERCIAL PENEDO LTDA
, apresentou contrarrazões (ID 4502162) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.
Primeiramente,
ressalto que a simples análise do andamento do processo
5004670-02.2020.8.08.0000, mencionado pelo embargante como gerador de potencial decisão conflitante, por estar pendente o julgamento de agravo interno, afasta a pretensão do recorrente
. Isso considerando que o mencionado recurso já foi objeto de exame por esta Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INTEMPESTIVIDADE MANTIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE PRAZO RECURSAL. ANÁLISE DA MATÉRIA EXIGE DEVOLUTIVIDADE AO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Por não ter natureza recursal, o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal.

2. Ainda que o agravante não tenha expressamente nominado a petição como reconsideração, é indubitável que sua pretensão era exatamente essa.

3. Mesmo em caso de matéria de ordem pública, a análise da controvérsia que cerca os honorários sucumbenciais exige devolutividade da questão ao órgão jurisdicional, o que não foi possível diante da intempestividade do recurso.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5004670-02.2020.8.08.0000
, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2023)

Assim, não há que se falar em suspensão do presente feito, em especial pelo fato de que, além de já ter havido exame do recurso associado, há registro de decurso do prazo para o embargante
JOSÉ GERALDO NASCIMENTO JÚNIOR
, o que indica que não houve nova irresignação.

Em qualquer caso, o recurso de embargos de declaração não se presta a atribuir efeito suspensivo ao feito, sendo
cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo agravo de instrumento.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

JOSÉ GERALDO NASCIMENTO JÚNIOR
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/08/2023 às 16:08:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47454725082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR